Tribunal: CARF
Processo: 14751.002756/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.002756/2008-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.445 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CRISTAL MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Pedido de Desistência configura renúncia ao direito sobre o qual se fundam
os recursos interpostos pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já haver
ocorrido decisão que lhe tenha sido favorável, razão pela qual declara-se
definitivo o crédito tributário objeto do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, em face de pedido de desistência do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2005, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Mina do Guaju" (NIRF 1.252.147-7), localizado no Município de Mataracá/PB.
Conforme Descrição dos Fatos do Auto de Infração (fls. 06 a 12), a Contribuinte
foi intimada a comprovar, por documentação hábil e idônea, a área total do imóvel e o Valor da
Terra Nua (VTN) informados na DITR/2005. Analisada a documentação apresentada, a
Fiscalização não acatou as Áreas de Preservação Permanente (APP) de 924,2 ha e de Reserva
Legal (ARL) de 237,3 ha, por falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.002756/2008-71
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002756/2008-71

ambas e, ainda, pela averbação da ARL à margem da matrícula do imóvel somente ter ocorrido
após a data do fato gerador. Assim, foi considerada a área total do imóvel de 1.186,5 ha,
conforme informado na DITR, alterando-se também o Valor da Terra Nua (VTN).
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 18/04/2012, prolatando-se o Acórdão no 2201-001.578 (fls. 334 a 338), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA.
Por se tratar de áreas ambientais cuja existência independe da vontade do proprietário e
de reconhecimento por parte do Poder Público, a apresentação do ADA ao Ibama não é
condição indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, de que tratam, respectivamente, os artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de
1965, para fins de apuração da área tributável do imóvel.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel feita após a data de
ocorrência do fato gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da
isenção de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo
artigo 16 da Lei no 4.771/1965. Reconhece-se o direito à subtração do limite mínimo de
20% da área do imóvel, estabelecido pelo artigo 16 da Lei no 4.771/1965, relativo à área
de reserva legal, porquanto, mesmo antes da respectiva averbação, que não é fato
constitutivo, mas meramente declaratório, já havia a proteção legal sobre tal área.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer uma área de preservação permanente de
924,2ha e uma área de reserva legal de 237,29ha. (destaque no original)
O processo foi encaminhado à PGFN em 07/03/2013 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 339) e, em 25/03/2013, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 340 a 357 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 358), com fundamento no artigo 67,
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, visando
rediscutir as seguintes matérias:
- obrigatoriedade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
para exclusão da Área de Preservação Permanente (APP) e da Área de Reserva Legal
(ARL) da tributação do Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005;
- necessidade de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel, até a data do fato gerador, para exclusão da tributação do ITR.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 10/05/2016 (fls.
359 a 362).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
Da exigência do ADA para o reconhecimento das Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002756/2008-71

- da análise das alegações apresentadas pela Contribuinte, com a finalidade de ver
reconhecida a isenção sobre as áreas apontadas como sendo de Preservação Permanente e
Reserva Legal, confirma-se o não cumprimento de forma tempestiva, da exigência da
protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), no IBAMA ou órgão conveniado;
- a Lei no 9.393, de 1996, prevê a exclusão das Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal da incidência do ITR, no art. 10, inciso II;
- o primeiro ponto que se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata de
concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com
o art. 111, do Código Tributário Nacional;
- assim, para efeito da exclusão das Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento
formal das áreas, específica e individualmente, apresentando o ADA respectivo ou
protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA ou em órgãos ambientais delegados por
meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a
entrega da declaração;
- a exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua
exigência não está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, nem se
converte, caso não apresentado ou não requerido a tempo, em penalidade pecuniária, definida no
art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), ou seja: a ausência do
ADA não enseja multa regulamentar ‐ o que ocorreria caso se tratasse de obrigação acessória ‐,
mas sim incidência do imposto;
- por outro lado, é inteiramente equivocado o entendimento, no sentido de que não
existe mais a exigência de prazo para apresentação do requerimento para emissão do ADA, em
virtude do disposto no § 7o, do art. 10, da Lei no 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3o, da Medida
Provisória no 2.166‐67, de 2001;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o Contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de Preservação Permanente
e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto devido e apresenta a sua DITR, sem que lhe
seja exigida qualquer comprovação naquele momento; no entanto, caso solicitado pela Secretaria
da Receita Federal, o Contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo;
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o, da Lei no 10.165, de 2000, já em vigor para o ITR do
exercício de 2001;
- de fato, esse diploma reiterou os termos da Instrução Normativa no 43, de 1997,
e atos posteriores, no que concerne ao meio de prova disponibilizado aos Contribuintes para o
reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada, com vistas à
redução da incidência do ITR;
- ora, o que não se pode conceber é que o Contribuinte queira se valer da exclusão
das áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação;
- o direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado, e o ADA,
apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim;
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002756/2008-71

- registre-se que, no presente processo, não se discute a materialidade, ou seja, a
existência efetiva das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o que se busca é a
comprovação do cumprimento, tempestivo, de uma obrigação prevista na legislação, referente à
área de que se trata, para fins de exclusão da tributação;
- no caso concreto, a Contribuinte não apresentou ADA tempestivamente, não
atendendo, portanto, às exigências da legislação do ITR, razão pela qual deve ser mantida a glosa
efetivada pela Fiscalização.
Da exigência de averbação da Área de Reserva Legal
- com efeito, a Lei no 7.803, de 1989 disciplinou o instituto da Reserva Legal e
consagrou a exigência de sua averbação ou registro à margem da inscrição da matrícula do
imóvel, vedada “a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou
desmembramento da área” (art. 16, § 2°);
- assim como acontece com as Áreas de Preservação Permanente, as Áreas de
Reserva Legal foram instituídas com a finalidade de atender aos princípios da função social da
propriedade e da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
- à luz desses princípios, o Código Florestal vem sofrendo, desde a sua edição,
inúmeras alterações, por meio de leis e medidas provisórias que demonstram a dificuldade dos
legisladores em conciliar os interesses dos diversos atores interessados na questão,
principalmente porque há uma preocupação constante de todos os setores em se preservar as
áreas de interesse ambiental, criando, para tanto, instrumentos legais;
- exatamente por isso, a fim de flexibilizar as exigências legais relativas às Áreas
de Reserva Legal e atender aos anseios do setor produtivo rural, assim como delimitar a função
da Reserva Legal como verdadeira área de conservação da biodiversidade, é que a averbação à
margem da matrícula do imóvel se faz necessária;
- inconteste que a finalidade da averbação da Reserva Legal na matrícula do
imóvel é a de lhe dar publicidade, para que futuros adquirentes saibam identificar onde está
localizada, seus limites e confrontações;
- mais ainda, visa a imputar aos proprietários a responsabilidade de preservar tais
áreas, já que o interesse na manutenção das mesmas é público;
- ora, uma vez definidos pela lei a Área de Reserva Legal, os limites para sua
exploração, e, finalmente, a obrigatoriedade de se averbar à margem da matrícula do imóvel, o
legislador, buscando contrabalançar os interesses de toda a sociedade, permitiu que os
proprietários de tais áreas, em contrapartida a tantas obrigações, tivessem algum tipo de
benefício;
- deveras, o art. 16, da Lei no 4.771, de 1965 dispõe, dentre outros aspectos, sobre
a obrigatoriedade da averbação para que as Áreas de Reserva Legal sejam definitivamente
delimitadas e protegidas;
- assim, a mera declaração de existência fática da Área de Reserva Legal não tem,
de fato, o condão de atender aos requisitos da legislação pátria vigente para excluí-la, quando da
apuração do ITR;
- para que se possa valer do benefício, a área deve estar devidamente averbada à
margem da matrícula do imóvel à época do fato gerador do tributo;
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002756/2008-71

- portanto, ainda que se prove a existência material das Áreas de Reserva Legal,
como não se atendeu ao fim real da norma (art. 16), assim como suas disposições
complementares (parágrafo 8o), incidirá o imposto se a averbação não tiver sido providenciada;
- deveras, a inexistência do compromisso público de preservar as áreas, assim
como o compromisso extemporâneo não podem ter o condão de dispensar o tributo anterior à
respectiva anotação;
- caso assim o fosse, estaria prejudicada a medida de incentivo à conservação do
meio ambiente, pois o proprietário da terra usaria o benefício da exclusão de tais áreas na
apuração do ITR e o Poder Público não teria qualquer garantia quanto à responsabilidade pela
preservação;
- é preciso ponderar que a necessidade do reconhecimento prévio do Poder
Público, além de decorrer do comando legal segundo o qual o lançamento se reporta à data do
fato gerador, objetiva assegurar a adequada aplicação do fim da norma, cerceando a ocorrência
de fraudes e abusos, tanto mais que possibilita o seu controle, a um só tempo, pela sociedade e o
Estado, dada a publicidade que decorre das exigências analisadas;
- assim, em emergindo dúvidas acerca dos dados informados, mostra‐se legítima a
intimação do contribuinte a comprovar os elementos apresentados, com a exibição do documento
apropriado, a saber, o comprovante da averbação da Reserva Legal, à margem da matrícula do
imóvel, em data anterior à ocorrência do fato gerador do tributo.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso,
restabelecendo-se o inteiro teor da decisão de primeira instância.
Em 07/03/2017 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 393), a Contribuinte
ofereceu as Contrarrazões de fls. 250 a 284. Não obstante, em 31/08/2017 (Termo de Solicitação
de Juntada de fls. 394), apresentou a petição de fls. 396, por meio da qual desistiu das
Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, “renunciando a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundem a referida contrarrazões de recurso”, tendo em
vista a inclusão do débito objeto dos autos no Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), instituído pela MP no 783, de 2017. Às fls. 402 consta Requerimento de Desistência de
Impugnação ou Recurso Administrativo firmado pelo representante legal da empresa,
informando que se trata de desistência total.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2005, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Mina do Guaju" (NIRF 1.252.147-7), localizado no Município de Mataracá/PB.
Preliminarmente, há que ser considerada a desistência das Contrarrazões de fls.
395, bem como o Requerimento de Desistência de fls. 402, em que a Contribuinte noticia a
desistência dos recursos interpostos, em face de adesão ao Programa Especial de Regularização -
PERT, de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.711, de 2017.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.445 - CSRF/2a Turma
Processo no 14751.002756/2008-71

Registre-se que, embora conste às fls. 424 que a consolidação do débito teria sido
rejeitada, não foi apresentada retratação por parte da Contribuinte, portanto permanece o pedido
de desistência por ela protocolado.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
assim estabelece, em seu Anexo II:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente. (grifei)
Destarte, tendo em vista que, conforme o § 3o, do artigo 78, do Anexo II, do
RICARF, o Pedido de Desistência configura renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso,
ainda que já tenha ocorrido decisão favorável ao Contribuinte, é de se declarar a definitividade
do crédito tributário lançado.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para declarar a definitividade do crédito tributário em litígio, por desistência
do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital